Tribunal: STF
Processo: RE 86709
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
- Competência  por  prerrogativa  de  função.   
- Não  nega vigência ao artigo 81 do Código de Processo Penal acórdão que entende que continua competente o Tribunal de  Justiça  para  julgar  co-réus submetidos a processo e julgamento perante ele em virtude de conexão, ainda quando, no inicio de julgamento, haja reconhecido a  existência de circunstância extintiva de punibilidade com  relação  ao  réu  que gozava de foro por prerrogativa de função. 
- Foro por  prerrogativa  de função não é foro privilegiado, nem, quando se estende por conexão ou continência, cerceia a ampla defesa  dos  acusados.  
- Inexistência  de negativa de vigência do artigo 609, e seu parágrafo único, do  Código de Processo Penal. Aplicação da súmula 400. 
- Improcedência da alegação de inépcia da denúncia. 
- Falta de demonstração  de  ofensa  ao  artigo 561, V, do Código de Processo  Penal.  
Recursos  extraordinários  não conhecidos.